Tribunal: TJDFT
Processo: 0735437-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. RUPTURA PRECOCE DE PRÓTESE DE SILICONE. NECESSÁRIO EXPLANTE DA PRÓTESE DANIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPORTADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese, as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar se é legítima a pretensão da autora, ora apelante, em face da sociedade empresária importadora Eurosilicone Brasil Ltda., ora apelada, em razão do rompimento precoce de implante mamário de silicone, bem como em verificar se o produto é amparado por garantia vitalícia e se estão presentes os alegados danos extrapatrimoniais decorrentes da ausência de informação clara a respeito da sua durabilidade e à expectativa de vida útil atribuída à prótese.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso em deslinde a autora foi submetida, no ano de 2014, à cirurgia de implantação de próteses mamárias da marca Eurosilicone. Após sete anos, constatou-se, mediante exames de imagem, a ruptura da prótese do seio esquerdo, fato que ensejou recomendação médica para a retirada do implante.
4. Convém destacar que a adequação do produto, à época da importação, às normas emanadas da Anvisa, não consiste em elemento suficiente para afastar eventual responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, devendo ser analisado o conjunto probatório constante dos autos.
5. Embora a sociedade empresária GCA Brasil Importação e Exportação Ltda, atualmente denominada Eurosilicone Brasil Importação e Exportação Ltda, figure como detentora do registro do produto perante a Anvisa e responsável pela sua introdução no mercado nacional, sua responsabilidade não se limita à função de mera importadora, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor.
6. A respeito da garantia do produto, percebe-se que a publicidade veiculada pela apelada pode levar qualquer consumidor a acreditar na existência de garantia vitalícia, sem a devida ressalva em relação à necessidade de substituição periódica ou à imprevisibilidade da vida útil do implante, o que configura violação ao dever de informação e compromete a transparência exigida nas relações de consumo.
7. Diante desse cenário, fica evidenciado o defeito do produto, a ocorrência do dano e o nexo causal, circunstâncias que atraem a responsabilidade objetiva da apelada por integrar a cadeia de consumo, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da importadora (art. 12 do CDC). Por essa razão a apelada deve ser condenada ao ressarcimento, à autora, do montante alusivo ao valor exigido para o custeio integral da cirurgia. 7.1 Ademais, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, atribui-se à ré o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo demandante, o que não ocorreu no caso em exame.
8. Em relação ao valor da indenização por dano moral, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm estabelecido que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 8.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 8.2. Assim, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso, afigura-se coerente e idônea à finalidade própria da condenação por danos morais.
9. Recurso conhecido e provido.